Tribunal: STF
Processo: RE 339372
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Benefício
previdenciário. Conversão em Unidade Real de Valor - URV. 3. Inexistência de
violação do dispositivo constitucional que determina a preservação do valor real do
benefício. Art. 201, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.